Tribunal: TJBA
Processo: 8063718-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063718-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO COSTA DE LIMA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MARIA CLAUDIA RIBAS GONDIM DE HOLANDA RIOS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS, LEANDRO ALVES GAMA, MATHEUS VINICIUS BATISTA PIRES DE OLIVEIRA BRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS OBSERVANDO O PRAZO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação contratual e indenização por danos morais formulados por consumidor que aderiu a grupo de consórcio, alegando ter sido induzido a erro por suposta promessa de entrega imediata de motocicleta, divulgada por meio de anúncio na plataforma OLX.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) se restou configurado erro essencial apto a invalidar o contrato; (iii) se houve propaganda enganosa; (iv) se é devida a indenização por danos morais; e (v) se é cabível a devolução imediata dos valores pagos ao consórcio.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o juiz de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de prova oral, dado que a controvérsia repousa sobre documentos já acostados aos autos.

4. O contrato firmado pelas partes indica expressamente tratar-se de consórcio, com previsão clara das formas de contemplação (sorteio ou lance), inexistindo garantia de entrega imediata de bem.

5. As gravações da contratação revelam que o apelante reconheceu estar ciente da ausência de qualquer promessa de contemplação imediata, afastando a alegação de erro substancial.

6. Não há prova nos autos da existência ou do conteúdo do suposto anúncio enganoso na plataforma OLX, inviabilizando a configuração de publicidade enganosa, nos termos do art. 37 do CDC.

7. Ausente conduta ilícita das administradoras do consórcio, não se justifica indenização por dano moral.

8. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova oral é legítimo quando os documentos dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. A adesão a contrato de consórcio, com cláusulas claras e inequívocas, afasta a configuração de vício de consentimento e a alegação de propaganda enganosa não comprovada. 3. A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; CC, arts. 138 e 150; CDC, arts. 6º, VIII, e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo); TJ-SC, Apelação Cível nº 5004410-69.2021.8.24.0023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

80
63718
-
79
.202
1
.8.05.0001
,
em que
é

apelante
J
O
ÃO PAULO COSTA DE LIMA
e
a
pelad
as
R
ESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
M
V REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE NEGÓCIOS LT
DA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m
R
EJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao

recurso,

nos t
ermos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA